Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702332-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO PEREIRA BARBOSA, ADRIANO HONORIO DE PINA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SILAS ALVES DE SOUZA GOMES em favor de ADRIANO HONÓRIO DE PINA e FÁBIO PEREIRA BARBOSA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes. Pleiteia o impetrante a concessão de medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a consequente expedição dos respectivos alvarás de soltura. A liminar foi indeferida (ID 75298246). Petição do impetrante alegando haver sido citado na decisão liminar de minha relatoria documento sigiloso, do qual a Defesa não possui acesso, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer o imediato acesso à decisão de “ID 174527311 do processo 0708489-80.2023.8.07.0010” e a reconsideração da liminar. Informações prestadas ID 75369159. Analiso o pedido. No caso em apreço, após nova análise dos autos, verifica-se o equívoco do impetrante ao informar que a decisão de ID 174527311 refere-se ao processo n. 0708489-80.2023.8.07.0010. Depreende-se da decisão de minha relatoria que o documento de ID 174527311 encontra-se disponibilizado nos autos n. 0706970-70.2023.8.07.0010, o qual não tramita em segredo de justiça. Confira-se o trecho da liminar: “Nos autos n. 0708489-80.2023.8.07.0010 (Pedido de Prisão Preventiva), relacionado à citada ação penal, foi decretada a prisão preventiva de Wilson e outros indivíduos, bem como determinada a apreensão de eventuais aparelhos de telefonia e/ou outros dispositivos eletrônicos dos representados. Ademais, na mesma decisão, foi autorizado o levantamento do sigilo para acesso às eventuais informações constantes dos dispositivos (ID 174527311, autos n. 0706970-70)”. Logo, o referido documento pode ser visualizado pela Defesa dos pacientes no processo indicado. Nestes termos, nada a prover. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator